Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708010-45.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RUY NATSUO MIURA, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RUY NATSUO MIURA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. INVIABILIDADE. Constatada a alegada omissão no que concerne à observância do entendimento sumular n. 421 do STJ. O presente recurso merece provimento para fins de decote da condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL quanto ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível acórdão 1309884, DJe 27.12.2020; 7a Turma Cível, acórdão 1312913, DJe 27.12.2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1308562, DJe 18.12.2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1308820, DJe 26.12.2020. Embargos conhecidos e providos. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual nulidade da decisão, em razão da não observância de litisconsórcio necessário (Tema 793) e de impedimento da Administração em “fornecer o medicamento requerido nos autos, por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor”. II. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos. III. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). IV. Não pode o Estado se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). V. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (NINTEDANIBE 150 mg ou PIRFENIDONA 801) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos (STJ, Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ - Tema 106), há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o). VI. Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que “existe terapia alternativa padronizada na rede”, porquanto, conforme bem pontuado em sentença, o laudo médico (ID. 21328732) “aponta que já foram utilizados diversos medicamentos padronizados, porém nenhum se mostrou apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico apresentado”. VII. Desse modo, insubsistentes as teses aventadas, com consequente deslocamento de competência à justiça federal. VIII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal